Tribunal: TJDFT
Processo: 0706805-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM COMUM (EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO). IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL REJEITADA. laudo de vistoria e avaliação elaborado por oficial de justiça avaliador. documento público dotado de presunção juris tantum de veracidade. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Laudo de vistoria e avaliação elaborado por oficial de justiça avaliador é documento público dotado de presunção juris tantum de veracidade, “que tem, como um de seus efeitos, a prevalência sobre outros elementos que, juntados pelas partes ao processo, não tenham potencial de infirmar as conclusões da análise pericial” (Acórdão 1228873, 07220626020198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Como muito bem fixado pela decisão agravada, “a avaliação feita pelo oficial avaliador foi baseada em metodologia adequada, por amostragem, e, como afirma o oficial, está em consonância aos valores praticados no mercado, uma vez que foi realizada por comparação a imóveis equivalentes, inclusive porque bastante improvável ter outros imóveis com as exatas condições do imóvel avaliado para servir de baliza à avaliação, a qual foi balizada nas orientações da NBR 14653-41, da ABNT, conforme esclarece o oficial de justiça”, que chegou ao valor de R$ 1.520.000,00 (um milhão e quinhentos e vinte mil reais) como parâmetro, acabando por definir o valor final de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) para ajustá-lo ao mercado. 2.1. Minucioso o trabalho, bem definida a metodologia, bem especificados os critérios, imóvel vistoriado em outubro/2020, sendo de se destacar o comparativo direto de dados de mercado relacionados a outros imóveis localizados no mesmo bairro, com características equivalentes, balizado em orientações da ABNT, nenhuma inconsistência pode ser reconhecida.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.